Tribunal: TJPA
Processo: 0004366-30.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004366-30.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. AMEAÇA E FURTO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO ABSTRATA DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que declarou extinta a punibilidade do denunciado pelos crimes previstos nos arts. 147 e 155, §1º, do Código Penal, com fundamento na prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da prescrição virtual como causa de extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual, também denominada em perspectiva ou antecipada, não possui previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo rechaçada pela jurisprudência do STJ (Súmula n. 438), que considera ilegal a sua aplicação com base em hipóteses de pena futura e incerta.

4. A eficiência e economia processual não justificam a aplicação de instituto inexistente no ordenamento, devendo o processo penal observar estritamente os princípios da legalidade e tipicidade.

5. Outrossim, ocorreu a prescrição abstrata da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no art. 147 do CP, uma vez que desde o recebimento da denúncia transcorreu lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do CP, sem causas suspensivas ou interruptivas.

6. Destarte, afastada a possibilidade de prescrição em perspectiva, deve a ação penal prosseguir em relação ao crime previsto no art. 155, §1º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento da prescrição virtual ou em perspectiva é incabível por ausência de previsão legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 155, §1º, 107, IV, e 109, VI; CPP, arts. 579, p. u., 581, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 146335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no RHC n. 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, REsp n. 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024; STJ, Súmula nº 438.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que declarou extinta a punibilidade de Carlos André dos Santos Correa em relação aos crimes previstos no art. 147 e art. 155, §1º, do Código Penal, com fundamento na prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 25565585).

O apelante postula pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica e, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admissão do apelo como recurso em sentido estrito, com o afastamento da prescrição virtual por ausência de previsão legal e regular prosseguimento do feito (ID 25565590).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25565598), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 30187896).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, importa consignar a inadequação da via eleita pelo recorrente, porquanto da decisão que decreta a prescrição ou julga extinta punibilidade cabe recurso em sentido estrito e não apelação, conforme disposto no art. 581, VIII, do CPP.

Nada obstante, por ocasião do julgamento do Tema 1219, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal" (STJ,
REsp n. 2.082.481/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11.09.2024), situação retratada nos autos, de maneira que o recurso admite conhecimento.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que o Ministério Público se insurge contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do acusado, referente aos delitos previstos nos arts. 147 e 155, §1º, do Código Penal, com fulcro no art. 107, inciso IV, do mesmo diploma legal, diante do reconhecimento da prescrição na modalidade virtual, com base na fundamentação a seguir:

“[...] Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser eficaz.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

[...]

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

[...]

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos”. (ID 25565585).

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa
supra
é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firmado no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024), assentando, ainda, que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023).

Sob outro ângulo, embora rejeitada a incidência da prescrição virtual, constata-se,
in casu
, que a pretensão punitiva estatal não permanece hígida em relação ao delito previsto no art. 147 do CP, cuja pena é de um a seis meses de detenção, incidindo o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Segundo entendimento jurisprudencial da Corte Especial, “a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, encontra-se positivada no art. 109 do CP, que dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. É cediço que na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição” (STJ,
AgRg no RHC 146335/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021).

Nesse contexto, verifica-se que desde a data do recebimento da denúncia em 07/08/2019 (ID 25565577, pág. 8), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva, impondo-se o reconhecimento da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do CP, em relação ao crime previsto no art. 147 do CP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para determinar o prosseguimento do feito em relação ao crime previsto no art. 155, §1º, do CP, julgando prejudicada a pretensão recursal quanto ao delito tipificado no art. 147 do CP em razão do reconhecimento de ofício da prescrição abstrata, declarando extinta a punibilidade do recorrente quanto a referida figura típica, com supedâneo no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025